Tribunal: TCU
Processo: 022.450/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 3583/2012, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, funçãonull, que teve como objeto 33 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 48.000BTUS - MODELOS SPLIT PISO TETOAPARENTE 500 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARAALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E1,59M) 35 - CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01 12 - MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS /MA-01 800 - CONJUNTO ALUNO / CJA-03 (PARAALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E1,42M) 01 - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 4X4(ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PEQUENO(4X4)) 01 - ÔNIBUS ESCOLAR COM 02 (DUAS) áREASRESERVADAS (BOX) PARA CADEIRA DERODAS (no da TCE no sistema: 1551/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2224/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno/TCU, bem como nos arts. 6o, inciso II, e 29 da Instrução Normativa/TCU 98/2024, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.450/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ari Osmar Martins Kinor (XXX.389.448-XX); Luciano Polaczek Neto (XXX.856.858-XX). 1.2. Entidade: Município de Apiaí/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.